Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. PENSÃO PAGA AOS DEMAIS FILHOS. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL COMO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. O valor pago a título de alimentos para os outros filhos podem ser excepcionalmente utilizados como parâmetro, à luz do princípio da igualdade entre os filhos.
4. Recurso conhecido e não provido.